Tribunal: TJSP
Processo: 0001468-14.2017.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Receptação dolosa – Dolo direto – Aferição mediante exame das circunstâncias que envolvem a infração
Para a demonstração do dolo direto no crime de receptação, devem ser examinadas as circunstâncias que envolvem a prática da infração e a própria conduta do agente, a quem passa a caber o ônus de indicar elementos de prova que possam confirmar sua boa-fé.

Cálculo da pena – Crime de

Ementa:
Receptação dolosa – Dolo direto – Aferição mediante exame das circunstâncias que envolvem a infração
Para a demonstração do dolo direto no crime de receptação, devem ser examinadas as circunstâncias que envolvem a prática da infração e a própria conduta do agente, a quem passa a caber o ônus de indicar elementos de prova que possam confirmar sua boa-fé.

Cálculo da pena – Crime de receptação dolosa – Reprimenda corretamente fixada consoante o sistema trifásico
Não há porque alterar pena corretamente dosada em primeiro grau mediante correta aplicação do sistema trifásico

Receptação dolosa – Privilégio, nos termos do art. 155, § 2o, do CP – Acusado primário – Res furtiva de valor superior ao salário mínimo – Impossibilidade
Não deve ser reconhecida a figura do furto privilegiado se o autor da subtração, embora seja primário, subtrai bens que extrapolam o valor do salário mínimo legal à época dos fatos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000695122
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0001468-14.2017.8.26.0548, da Comarca de Paulínia, em que são apelantes
VALDELIRIO PADILHA e ROBERTO APARECIDO JOANINI, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com
determinação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
COELHO (Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR
FERNANDES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
GRASSI NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001468-14.2017.8.26.0548 PAULÍNIA 2
VOTO No 22431
APELAÇÃO CRIMINAL no 0001468-14.2017.8.26.0548 Paulínia
APELANTES: VALDELIRIO PADILHA E ROBERTO APARECIDO JOANINI
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU: LEONES RAMOS FERREIRA DA SILVA

Receptação dolosa Dolo direto Aferição mediante exame
das circunstâncias que envolvem a infração
Para a demonstração do dolo direto no crime de receptação,
devem ser examinadas as circunstâncias que envolvem a
prática da infração e a própria conduta do agente, a quem passa
a caber o ônus de indicar elementos de prova que possam
confirmar sua boa-fé.
Cálculo da pena Crime de receptação dolosa Reprimenda
corretamente fixada consoante o sistema trifásico
Não há porque alterar pena corretamente dosada em primeiro
grau mediante correta aplicação do sistema trifásico
Receptação dolosa Privilégio, nos termos do art. 155, § 2o, do
CP Acusado primário Res furtiva de valor superior ao
salário mínimo Impossibilidade
Não deve ser reconhecida a figura do furto privilegiado se o
autor da subtração, embora seja primário, subtrai bens que
extrapolam o valor do salário mínimo legal à época dos fatos.
Vistos,
Pela r. sentença de fls. 626/634, prolatada pelo MM.
Juiz Bruno Luiz Cassiolato, da 2a Vara da Comarca de Paulínia, cujo
relatório ora se adota, VALDELIRIO PADILHA e ROBERTO APARECIDO
JOANINI foram condenados como incursos no art. 180, § 1o, do CP,
ambos às penas de 04 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e
ao pagamento de 13 dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário mínimo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001468-14.2017.8.26.0548 PAULÍNIA 3
vigente à época dos fatos.
O corréu Leones Ramos Ferreira da Silva faleceu no
curso do processo, sendo extinta sua punibilidade, nos termos do art.
107, I, do CP.
Aos acusados foi concedido o direito de recorrerem
em liberdade.
Inconformados, apelaram os réus.
O apelante Roberto pleiteia, por intermédio de seu
advogado, a sua absolvição, nos termos do art. 386, VII e III, do CPP.
Subsidiariamente, pugna: a) pela desclassificação do crime para sua
modalidade culposa, b) pela aplicação do § 5o, do art. 180 do CP, 2a
parte, o disposto no § 2o, do art. 155 do CP, e; c) a redução de suas
reprimendas, com a aplicação das penas previstas no art. 180, caput, do
CP. Por fim, requer a intimação de seu Defensor, eis que irá sustentar
oralmente (fls. 641/651 e fls. 704/705).
O apelante Valdelírio objetiva, por intermédio de seu
patrono, sua absolvição por falta de provas. Subsidiariamente, busca: a)
a desclassificação do crime para sua modalidade culposa, b) a não
aplicação de sanção, nos termos do art. 180, § 5o, do CP. c) a redução
das penas-base para os seus mínimos legais, afastando-se, assim, a
ocorrência do bis in idem (prejuízo material seria parte integrante do tipo
penal), e; d) a fixação de regime inicial aberto (fls. 677 e fls. 686/693).
Processados e contra-arrazoados os recursos, a
Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se no sentido de seus
desprovimentos.
É o Relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001468-14.2017.8.26.0548 PAULÍNIA 4
Os apelos não merecem prosperar.
Reza a denúncia que os ora apelantes teriam,
juntamente com o corréu Leones Ramos Ferreira da Silva (falecido), em
13 de junho de 2017
[...] o denunciado VALDELIRIO transportou diversas peças de
veículos da marca “Fiat”, a mando de LEONES, e o
denunciado ROBERTO recebeu parte destas peças, no
exercício de atividade comercial, todos sabendo que se
tratavam de produto de crime (melhor descritas no auto de
exibição, apreensão e entrega de fls. 31/34), com intuito de
obter vantagem econômica com a sua revenda.
Segundo o apurado, VALDELIRIO transportava o caminhão
“Mercedes Benz L 1113”, placas IFB-3845, de propriedade e a
pedido de LEONES, pela Rua Nelson Correa, nesta cidade,
quando os policiais, percebendo certo nervosismo no
averiguado, resolveram abordá-lo.
Indagado, VALDELIRIO não soube dizer o que transportava,
informando apenas que estava a mando de LEONES, o qual
solicitou que ele fosse buscar o caminhão na oficina mecânica
e, em seguida, o deixasse em sua casa. Relatou que não
possuía nota fiscal da carga, mas acreditava que LEONES a
detinha. Contudo, ela não foi apresentada. O caminhão
descrito acima foi apresentado na Delegacia, onde foi
constatado que a carga se tratava de peças automotivas da
linha Fiat, produto de roubo na cidade de Sumaré/SP,
registrado sob o no 4602/2017 e tendo como vítima a empresa
Transportadora “Furlong”.
Por
determinação
da
Autoridade
Policial,
os guardas
municipais deslocaram-se até a oficina mecânica na qual
VALDELIRIO informou ter pegado o caminhão. No local,
encontraram mais peças provenientes do mesmo roubo, sendo
o proprietário da oficina, ROBERTO, e seus dois funcionários,
Danilo Ricardo Barbosa (qualificado à fl. 15) e Luiz Fernando
Alves Borges [...] encaminhados à Delegacia.
[...]
O [...] relatório citado [...] certifica que LEONES é “alvo” de
investigações relacionadas a roubo de cargas, demonstrando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001468-14.2017.8.26.0548 PAULÍNIA 5
certa habitualidade em sua conduta. Apesar dos outros
denunciados não estarem relacionados a outros crimes desta
espécie,
percebe-se
que
formaram
uma
associação
estruturada entre eles, sendo liderada e gerenciada por
LEONES,
tendo
VALDELIRIO
como
motorista,
sendo
ROBERTO quem revendia tais peças em sua oficina
mecânica.
Não se cogita de absolvição, uma vez que a
condenação dos acusados pelo crime de receptação dolosa qualificada
foi bem decretada e veio embasada em substancioso acervo probatório.
A
materialidade
delitiva
restou
perfeitamente
demonstrada nos autos de exibição e apreensão de fls. 32 e de fls.
35/40, bem como pela prova oral carreada aos autos colhida na instrução
criminal.
A
autoria
também
restou
suficientemente
caracterizada.
O sentenciado Valdelírio Padilha informou que (Mídia
digital em apartado e fls. 630 da r. sentença)
[...] é caminhoneiro e trabalha com fretes. Trabalhou com o réu
Leones por aproximadamente 6 anos. Relatou que recebeu
ordens de Leones para que buscasse o caminhão na oficina do
Réu Roberto, deixando-o na residência de Leones. No meio do
caminho, todavia, foi parado pela polícia. Não sabia o
conteúdo da carga.
O apelante Roberto Aparecido esclareceu, a seu
turno que (mídia digital em apartado e fls. 631)
o Réu Leones compareceu em sua oficina solicitando a
prestação de serviços de reparo em um caminhão. Leones não
pagou por tal serviço e enviou um motorista, o
[...] o réu Vadelírio, para que retirasse o veículo. Como não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001468-14.2017.8.26.0548 PAULÍNIA 6
houve o pagamento, Leones disse que deixaria algumas peças
veiculares em poder do interrogando, como garantia de que
voltaria para pagar pelos serviços prestados, as quais
totalizavam em torno de R$ 3.000,00 (três mil reais). Todavia,
naquele mesmo dia, no final do expediente, policiais militares
compareceram em sua oficina, perguntando se o caminhão de
Leones havia sido reparado no local. Respondeu-lhes
afirmativamente, inclusive informando que ele havia deixado
algumas peças veiculares sob sua guarda, como garantia de
pagamento. As peças foram deixadas no local sem
acompanhamento de notas fiscais, e ficaram alojadas em cima
da caçamba de uma camionete que estava na oficina.
Quanto às suas declarações, explanou o nobre
Magistrado sentenciante (fls. 631) que “as versões defensivas
apresentadas pelos Réus, assim, não são capazes de afastar os
elementos apresentados pela acusação e não encontram amparo no
contexto fático probatório existente nos autos”.
Ao ser ouvido em solo policial, o representante da
vítima a testemunha Eduardo Luiz da Silva esclareceu, por sua vez,
que
[...] é supervisor da empresa Transportadora “Furlong”, sendo
que a carga encontrada no caminhão apresentado na
Delegacia foi roubada na cidade de Sumaré, na Rod.
Anhanguera, próximo a empresa “PPG”, que foi registrado
boletim de ocorrência em 06 de junho de 2017, em Campinas,
sendo que o motorista e proprietário, que dirigia o caminhão, é
Sérgio Fidelis, vítima do roubo do caminhão e da carga.
Posteriormente o cavalo (do caminhão) foi encontrado na
entrada da Rodovia Bandeirantes e a carreta encontrada na
região de Paulínia. Reconheceu, sem sombra de dúvidas, o
material apreendido nestes autos como sendo o produto do
roubo. Foi recuperado, aproximadamente, 1/4 da carga
roubada. O valor da carga roubada é de R$570.000,00, que
continha peças diversas para motores da linha “Fiat”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001468-14.2017.8.26.0548 PAULÍNIA 7
As declarações dos Policiais Militares e do Guarda
Civil Metropolitano Jesiel Mariano, Robson Biazon e Rogério de Freitas,
dando conta das circunstâncias que cercaram a prisão (fls. 520/527,
528/534 e fls. 535/540, respectivamente), compõem, ainda, o quadro
harmônico que corrobora a versão descrita pelo Ministério Público na
exordial acusatória.
A esse respeito, como bem lançado na r. sentença, a
fls. 631
A coerência e a harmonia existentes entre os depoimentos
prestados pelas testemunhas, seja em terreno policial, seja em
Juízo, sob o crivo do contraditório, conferem total credibilidade
e segurança à prova produzida pelo Ministério Público e
confirmam os elementos colhidos durante a fase investigativa.
No que concerne ao valor dos depoimentos
prestados por policiais, os Tribunais têm deixado assente serem
inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas.
A esse respeito, confira-se:
Habeas corpus
Condenação baseada em depoimentos
de investigadores, que descreveram o ocorrido de forma
coerente e segura, com apoio em mais elementos
probatórios
A simples condição de policial não torna a testemunha
impedida ou suspeita. 1
Preconceituosa é a alegação de que o depoimento de Policiais
é sempre parcial, vez que, não estando eles impedidos de
depor, o valor probante de suas palavras não pode ser
sumariamente
desprezado,
máxime
quando
estas
se
harmonizam com os demais elementos colhidos no processo e
1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus no 51.577/SP. Paciente/Impetrante:
Francisco Carneiro Neto. Relator: Ministro Rodrigues de Alckmin. 1a Turma. Votação
unânime. Brasília, DF, 06 de novembro de 1973. Revista Trimestral de Jurisprudência. v.
68, tomo 1, Abr. 1974, p. 64.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001468-14.2017.8.26.0548 PAULÍNIA 8
nada indique que tivessem eles a intenção de prejudicar
inocentes. 2
O mesmo raciocínio aplica-se ao depoimento do Guarda
Civil Metropolitano.
Os réus estavam efetivamente na posse dos bens e, em sede
de crime de receptação, a apreensão da coisa em seu poder impõe-lhe o dever
processual de provar sua origem, o que não ocorreu no caso em apreço.
Como bem explanado do pelo Juízo de 1a Instância, às fls.
631/632
As versões defensivas apresentadas pelos Réus, assim, não
são capazes de afastar os elementos apresentados pela
acusação e não encontram amparo no contexto fático
probatório existente nos autos.
Profissionais do ramo, seja o motorista, seja o dono da
mecânica, que alegam desconhecimento da origem ilícita das
peças, detém conhecimento suficiente para saber que
mercadorias, durante transporte ou na compra e venda, ainda
que como pagamento por serviços, devem ser acompanhadas
da respectiva nota fiscal, além de conferência de numeração
das peças, com tais notas fiscais e demais cuidados que o
ramo exige.
É impossível alegarem, portanto, que não se atentaram para
tais cuidados, adquirindo e mantendo em depósito peças que
não tinham origem lícita.
O conhecimento da origem ilícita, ainda, é chancelado pelo
comportamento do Réu Valdelírio, que demonstrou nervosismo
com a aproximação de viatura, razão pela qual foi abordado.
Pondere-se ainda que, em se cuidando de receptação, o
2 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Apelação no 795.471/2 - São
Paulo. Apelantes: Manoel Luiz da Silva Filho ou José Antônio da Silva Filho ou Manoel Luís
da Silva Filho e Luiz Eduardo Dias dos Santos ou Luís Eduardo Dias dos Santos. Apelado:
Ministério Público do Estado de São Paulo. Relator: Gonzaga Franceschini. 12a Câmara.
Votação unânime. São Paulo, 28 de junho de 1993. Julgados do Tribunal de Alçada
Criminal de São Paulo, v. 18. Abril, Maio e Junho de 1993, p. 80.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001468-14.2017.8.26.0548 PAULÍNIA 9
dolo poderá ser inferido, conforme orientação Jurisprudencial prevalente nesta
Corte, da própria conduta dos agentes, bem como das circunstâncias e indícios
que envolvem a prática delituosa.
Não se cogita, assim, de ausência de provas ou,
mesmo de atipicidade de conduta, uma vez ter restado demonstrado que
os agentes teriam transportado e recebido, em proveito próprio, coisa
que sabia ser produto de crime.
Não lograram os apelantes, tampouco, êxito em
explicarem a proveniência dos objetos encontrados em seu poder, sendo
sabido que lhes cabiam indicar elementos de prova para fundamentar
sua boa-fé, nos termos do art. 156 do CPP.
Diferentemente do quanto quer fazer crer os nobres
causídicos, o decreto condenatório é, pois, de rigor.
As penas de ambos os apelantes foram dosadas e
fundamentadas em consonância com o sistema trifásico, realmente não
comportam, com efeito, qualquer reparo.
a) estando-se atento ao quanto disposto no art. 59 do
CP, as penas-base de ambos os sentenciados foram corretamente
fixadas em 04 anos de reclusão e em 13 dias-multa, sob a seguinte e
adequada fundamentação, a fls. 633
A culpabilidade dos acusados extrapola a normalidade, na
medida em que muitas e diversas foram as peças encontradas
em seu poder, sendo que delas faziam comércio espúrio,
empregando, ainda, pessoas que não sabiam sobre o ilícito,
envolvendo-as em sua conduta.
b) na segunda e terceira e derradeira etapa, o cálculo
foi mantido inalterado, em razão da ausência de circunstâncias

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001468-14.2017.8.26.0548 PAULÍNIA 10
agravantes ou atenuantes, bem como de causas de aumento ou de
diminuição.
Diversamente do quanto aduzido pelos combativos
Defensores, não se cogita de aplicação das benesses previstas no art.
180, § 5o, do CP, eis que desfavoráveis as circunstâncias dos fatos, de
tal sorte a não ser justificada eventual não aplicação da pena.
Tendo restado devidamente comprovado nos autos
que os apelantes agiram com dolo, descabe a almejada aplicação da
benesse do privilégio prevista no art. 155, § 2o, do CP, pois, conquanto sejam eles
primários, receptaram bens que extrapolam o valor do salário mínimo
legal à época dos fatos. Consoante informações do representante da
empresa vítima, o valor da carga roubada era de R$ 570.000 (diversas
peças para motores da linha “FIAT”).
Pondere-se, ademais, que a benesse tampouco se
mostraria, com efeito, suficiente à sua reeducação dos apelantes, e estaria muito
aquém da retribuição estatal necessária ao ilícito.
Chegou-se a um total final de 04 anos de reclusão e
de 13 dias-multa, que foi tornado definitivo, na ausência de
circunstâncias modificadoras outras.
Considerada a situação econômica dos réus, é o dia-
multa estabelecido à razão de um trigésimo do maior salário mínimo
vigente à época dos fatos.
Diferentemente do sustentado pela Defesa do
apelante Valdelírio, o regime inicial semiaberto é efetivamente o mais
adequado em função das particularidades do caso em apreço, que
indicam ser necessária a adoção de medidas mais rígidas de controle do
processo de ressocialização dos réus.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001468-14.2017.8.26.0548 PAULÍNIA 11
Ressalte-se, ainda, que a hipótese dos autos versa
receptação dolosa de peças de veículo automotor de elevado valor
pecuniário. Estão presentes, outrossim, circunstâncias ensejadoras da
majoração da pena, o que denota que a conduta dos agentes se reveste
de gravidade.
No que concerne à intimação do advogado do
sentenciado Roberto Aparecido a questão já foi dirimida.
Ante o exposto, nega-se provimentos aos recursos
interpostos pelas Defesas em favor de VALDEÍRIO PADILHA e
ROBERTO APARECIDO JOANINI, restando mantida a r. sentença por
seus jurídicos fundamentos.
Com lastro na fundamentação lançada, fica, portanto,
desde já determinada expedição, após o trânsito em julgado, de
mandados de prisão em regime semiaberto, bem como de cartas de guia
para ambos os apelantes, para que seja iniciado de imediato o
cumprimento da pena em definitivo.
ROBERTO GRASSI NETO
RELATOR